Tribunal: TJSP
Processo: 2224922-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-27
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS E PESQUISAS ELETRÔNICAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu pedido de novas pesquisas em nome dos executados, visando à satisfação de crédito. O agravante sustenta que a utilização de ferramentas eletrônicas, como o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS E PESQUISAS ELETRÔNICAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu pedido de novas pesquisas em nome dos executados, visando à satisfação de crédito. O agravante sustenta que a utilização de ferramentas eletrônicas, como o SISBAJUD, está em consonância com as diretrizes do CNJ e que a medida não acarreta prejuízo aos executados.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a expedição de ofícios e a realização de novas diligências eletrônicas para localização de bens dos executados, visando à satisfação do crédito, mesmo após tentativas anteriores infrutíferas.
III. Razões de Decidir
3. A execução deve ser realizada no interesse do credor e da justiça, permitindo a utilização de medidas indutivas e coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial.
4. A expedição de ofício ao INSS e CENSEC, bem como a realização de pesquisas em sistemas como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e CCS-Bacen são medidas cabíveis para localizar bens penhoráveis, respeitando os direitos fundamentais dos executados. Ressalva-se a utilização das ferramentas DIMOB, DIMOF, DECRED e ARISP, que podem ser executadas pela própria parte interessada, sem intervenção do Poder Judiciário.
IV. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento:
A execução deve ser realizada no interesse do credor e da justiça. 2. A expedição de ofícios e a realização de pesquisas eletrônicas são medidas adequadas para assegurar a satisfação do crédito, com ressalva quanto a ferramentas específicas que podem ser acessadas diretamente pela parte, sem necessitar de intervenção do Judiciário.
Recurso parcialmente provido.